Tribunal: STF
Processo: HC 218880
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Claudinei Duarte Procópio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM UM DOS FUNDAMENTOS (AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES) DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido 



    (HC 743.369 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese: “seja afastado o reconhecimento de maus antecedentes em desfavor do Paciente, decotando de sua pena o aumento sobre a pena-base em razão dos maus antecedentes.”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Conforme exposto pelo ato dito coator “Ao acessar o sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 27/1/2021.”, portanto em momento anterior a esta impetração.



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante.



    É que, quanto à aplicação do período depurador para o reconhecimento de maus antecedentes, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818-RG/SC, ministro Roberto Barroso, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria (Tema 150), em processo que restou assim ementado: 



    EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.



    No referido julgamento, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    Desse modo, verifica-se que as instâncias anteriores não divergiram da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral, de forma a permitir-se a utilização de condenações transitadas em julgado a mais de 5 anos como maus antecedentes.



    Ainda, sequer poderia se afirmar, como fez a parte impetrante, ausência de proporcionalidade na consideração desta condenação, tendo em vista o decurso de tempo, porquanto afirmado pelo ato dito coator que “sem razão a defesa, pois o Tribunal de origem julgou em consonância com o entendimento que prevalece nesta Corte, haja vista que entendeu pela manutenção da negativação dos antecedentes criminais do réu, uma vez que o período decorrido entre a extinção da punibilidade e a data dos fatos era inferior a 10 anos - 9 anos no caso do ora paciente” (grifei).



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator